Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado nos autos nos quais transitam a ação originária acerca do óbito do executado, ora agravante1, e de forma a ser aferido se efetivamente o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, oficie-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado requisitando-lhe informações sobre o havido e o andamento da ação principal, e, outrossim, se o caso, se se aperfeiçoara a substituição do falecido por seus sucessores ou espólio, conforme o caso, de forma a ser aferida a subsistência ou não do objeto deste recurso e do interesse recursal. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 216269075 (fl. 341), Execução de Título Extrajudicial no 0718603-71.2024.8.07.0001.